Tribunal: TJMT
Processo: 1009055-76.2017.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009055-76.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CHRISTIAN BARRETO LIMA - CPF: 135.608.498-29 (APELANTE), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), FRANCISCA CASSIANA ARAUJO RODRIGUES - CPF: 806.885.001-53 (APELADO), C B LIMA REFRIGERACAO - ME - CNPJ: 02.230.867/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE NOMINAL – ENDOSSO NÃO COMPROVADO – ILEGITIMIDADE ATIVA

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O portador de cheque prescrito deve comprovar sua legitimidade via endosso para sub-rogar-se no crédito nele consubstanciado e, assim, ter legitimidade para figurar no polo ativo da ação monitória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se

Recurso de Apelação Cível, interposto por
Christian Barreto Lima
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação Monitória, proposta pelo Recorrente,
reconheceu a ilegitimidade ativa da parte requerente para figurar em Juízo, e, por consequência, julgou extinto o processo, sem o julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que

é parte legitima para figurar polo ativo da presente demanda, haja vista que o cheque foi transmitido por endosso em branco.

Assevera que o portador da cártula pode ajuizar a ação monitória, já que não se exige comprovação da origem da dívida, mas apenas a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, no id. 239540709, rebatendo os argumentos do recurso e, ao final, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível,
interposto por
Christian Barreto Lima
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação Monitória, proposta pelo Recorrente, reconheceu a ilegitimidade ativa da parte requerente para figurar em Juízo, e, por consequência, julgou extinto o processo, sem o julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que Christian Barreto Lima, propôs a Ação Monitória, em face de Francisca Cassiana Araujo Rodrigues, afirmando, em sua inicial, que é credor da Requerida, da importância de R$ 1.426,68 (mil e quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos), em razão da cártula de cheque nº 850089.

A Magistrada
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Portanto, diante deste cenário, está evidenciada a ilegitimidade ativa da parte requerente, impondo-se, assim, a extinção do processo sem resolução do mérito. Com essas considerações, reconheço a ilegitimidade ativa da parte requerente para figurar em Juízo, e, por consequência, julgo extinto o processo, sem o julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil.

(Sic).

Contra essa decisão,
Christian Barreto Lima interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Sabe-se que a
ação monitória é um procedimento especial de cobrança, previsto nos artigos 700 a 702 do Novo Código de Processo Civil (
Lei nº 13.105/15
), que possibilita ao autor de uma ação um caminho menos moroso para a obtenção de um
crédito
ou de um bem daquele que o deve.

Acerca dos requisitos para o ajuizamento da demanda monitória, o art. 700, caput, do CPC dispõe que “a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz”, significa dizer, ainda que sem força executiva, é possível ao credor exigir do devedor o pagamento de dívida de quantia de dinheiro, no entanto, é preciso demonstrar de forma razoável a existência da obrigação.

A propósito, a doutrina define o termo “prova escrita” da seguinte forma:

O documento que aparelha a ação monitória deve ser escrito e não possuir eficácia de título executivo. (...) Por documento escrito deve-se entender 'qualquer documento que seja merecedor de fé quanto a sua autenticidade e eficácia probatória'.(...) Documento elaborado unilateralmente pelo credor não é hábil a aparelhar ação monitória. Exige-se a prova escrita em sentido estrito, para que se admita a ação monitória. (JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor. 6ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais.p. 1214).

Nesta senda, saliente-se que o cheque é ordem de pagamento a vista, constituindo título literal, autônomo e abstrato, pois se desvincula da causa que ensejou sua emissão, havendo a possibilidade de transferência por endosso.

Por se tratar o cheque de um título de crédito, a possibilidade de circulação - transferência de sua titularidade - é uma de seus principais atributos, o que pode ocorrer por meio da mera tradição, se o cheque for ao portador, ou por meio de endosso, se o cheque for nominal com clausula à ordem, ou, por fim, por meio de cessão civil, se o cheque for nominal com clausula não à ordem.

Assim, em relação ao negócio jurídico que opera a transferência da titularidade do crédito representado pela cártula, ou seja, quanto à circulação, os títulos de crédito podem ser ao portador ou nominativos. Os títulos ao portador não identificam o credor e são, por isso, transmissíveis por mera tradição (nome técnico para a entrega de bem móvel); enquanto os títulos nominativos identificam o credor e, portanto, sua transferência pressupõe, além da tradição, a prática de um negócio jurídico-cambial.

De tal modo, é através do endosso em preto ou em branco que se transferem os títulos nominais.

Voltando os olhos aos autos, constata-se que a ação monitoria está lastreada em cheque n. 850089, emitido nominalmente pela parte apelada, ao seu beneficiário M A Comércio de Combustíveis Ltda e, os títulos em questão não foram endossados em qualquer modalidade, seja em preto, seja em branco.

Frisa-se, por ser o endosso meio de transmissão da titularidade do título de crédito, como qualquer ato de disposição de direito, somente pode ser validamente efetivado por seu titular, pois apenas ele tem a capacidade para tanto, já que o crédito materializado na cártula integra seu patrimônio.

Nota-se, portanto, que era imprescindível que a M A Comércio de Combustíveis Ltda tenha endossado o cheque.

Sendo assim, nos termos do art. 17 da Lei nº
7.357
/1985, o cheque nominal, como no caso dos autos, somente é transmissível por meio de endosso, independentemente da boa-fé do portador.

Logo, como bem observado pela Magistrada singular, inexistindo endosso nos cheques que embasam a presente monitória, é o caso de reconhecer-se a ilegitimidade ativa do exequente.

Desse modo, diante da ausência de endosso do beneficiário das cártulas de crédito, o requerente deixa de possuir legitimidade ad causam para figurar no polo ativo da ação, uma vez que o cheque só pode ser pago à pessoa indicada/nominada na própria cártula.

Nesse sentido é a jurisprudência dos nossos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CHEQUE – AUSÊNCIA DE ENDOSSO - ILEGITIMIDADE ATIVA – Cheques que embasam a execução que foram emitidos pela agravante em favor de terceiros – Não demonstração de endosso da cártula em favor do exequente – Cheque nominal que só é transmissível por meio de endosso, independentemente da boa-fé do portador – Inteligência do art. 17 da Lei nº 7.357/1985 - Ilegitimidade do exequente, ora agravado, reconhecida – Extinção da execução determinada, nos termos do artigo 485, VI, do CPC - Agravo provido.(TJ-SP - AI: 20459601320218260000 SP 2045960-13.2021.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 31/05/2021, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2021)

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE NOMINAL. AUSÊNCIA DE ENDOSSO DO BENEFICIÁRIO ORIGINAL DO CHEQUE. CADEIA DE ENDOSSO INVÁLIDA. ILEGITIMIDADE DO PORTADOR DO TÍTULO. Para que a cadeia de endosso lançada em cheque nominal seja validade, o primeiro endosso deve ser de autoria daquele em prol de quem o cheque foi emitido. Se não há o endosso de tal pessoa, quem recebeu o cheque em razão de sua circulação lastrada em endosso é parte ilegítima para postular o pagamento do valor consignado na cambiariforme, pois o crédito continua a ser de titularidade do beneficiário original do cheque. (TJ-MG - AC: 10000200609865001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 16/06/0020, Data de Publicação: 19/06/2020)

Igualmente é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso sobre a hipótese versada:

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – EXECUÇÃO TÍTULO JUDICIAL - CHEQUES NOMINAIS A TERCEIRA PESSOA - AUSÊNCIA DE ENDOSSO - ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ação monitória tem base em prova escrita sem eficácia de título executivo. Tal prova consiste em documento que, mesmo não provando diretamente o fato constitutivo do direito, possibilite ao juiz presumir a existência do direito alegado. A obrigação deve ser extraída de documento escrito, esteja expressamente nele a manifestação da vontade, ou deduzida dele por um juízo da experiência. Constatando que os cheques apresentados não foram emitidos em favor do autor e sim de terceiros, inexistindo qualquer transferência do crédito, quer através de endosso, quer através de documentos outros, não há como albergar legitimidade ativa para a propositura da ação em total descompasso com o ordenamento processual civil. A decisão que extingue o processo sem adentrar no seu mérito é escorreita e merece ser ratificada na instância revisora. 2. Decisão monocrática mantida.” (Ag 167219/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 11/02/2016).

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGA
-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Civil interposto, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024